Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723794-66.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCOS BRITO DE MORAIS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77919888, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga regularmente, inclusive com relação aos pagamentos, independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 78607018, alega que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, uma vez que não considerou o julgamento da ação rescisória respectiva, na qual houve parcial provimento. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 14:40:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora